Tribunal: STF
Processo: RE 77222
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-11
Data de publicação: 1988-03-11

Ementa:
- ADMINISTRATIVO.
FUNCIONALISMO.
A ESTABILIDADE PREVISTA NO PARAGRAFO 2. DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, NA REDAÇÃO ORIGINAL DE 1967, FOI CONCEDIDA PARA O CARGO OU
EMPREGO DE QUE E TITULAR O SERVIDOR PÚBLICO, NÃO LHE ALTERANDO, EM
CONSEQUENCIA, A NATUREZA JURÍDICA DO VINCULO QUE JA POSSUIA.